Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. A parte credora manifestou anuência em relação aos depósitos efetuados pelo DISTRITO FEDERAL, conforme anotado no (ID 66228409), informando que eles “quitam os créditos relativos ao(s) ofício(s) requisitório(s) lançados nos ID(S) 63873381, 63873383, 63873385, 63873393, 63873396, 63873399 e 63873403”. Em face disso, os credores requerem a transferência do valor, via PIX, à conta bancária indicada na petição lançada no (ID 66301918). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Conforme consta dos autos, houve a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, em virtude do depósito do valor objeto do cumprimento de sentença. Dessa forma, julgo extinta a execução em relação às requisições de pequeno valor acima descritas. Outrossim, defiro o pedido de transferência bancária, nos termos expostos na petição dos credores e constante de (ID 66301918). Desse modo, intimem-se as partes, para que informem se há pedidos pendentes, sobretudo em se considerando que alguns dos beneficiários optaram pela expedição de precatório (ID 54395039 e ID 56525345). Feito isso, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator